Tribunal: TJSP
Processo: 1005036-03.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Declaratória c/c indenização por danos morais – Contrato bancário – Descontos em conta bancária – Irregularidade da cobrança e restituição dos valores – Impugnação específica – Ausência – Efeito devolutivo do recurso – Questões Superadas.
Danos morais – Não reconhecimento – Inexistência de lesão a direito de personalidade, de cobrança vexatória, de inscrição em cadastro de inadimplentes

Ementa:
Declaratória c/c indenização por danos morais – Contrato bancário – Descontos em conta bancária – Irregularidade da cobrança e restituição dos valores – Impugnação específica – Ausência – Efeito devolutivo do recurso – Questões Superadas.
Danos morais – Não reconhecimento – Inexistência de lesão a direito de personalidade, de cobrança vexatória, de inscrição em cadastro de inadimplentes ou de dano à reputação – Peculiaridade do caso – Singularidade relativa à questão de fato – Inocorrência de restrição ou apontamento restritivo atrelado à conta bancária descrita na inicial – Réu que promoveu a solução do problema, com o estorno dos valores ainda que parcialmente, sem nenhuma evidência concreta de eventual desdobramento dos fatos na esfera moral ou pessoal da parte autora – Enunciado 159 do Conselho de Justiça Federal: "O dano moral, assim compreendido todo extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material" – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral – Inobservância do artigo 373, inciso I, do CPC – Fatos da causa que não ensejam dano moral – Pretensão afastada – Sentença reformada neste capítulo – Procedência apenas parcial da demanda – Sucumbência recíproca caracterizada (artigo 86, 'caput', do CPC).
Recurso provido.